Tribunal: TJDFT
Processo: 0731797-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 1 ANO. DESÍDIA DA PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Tratando-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, na qual, após pesquisas e diligências infrutíferas no BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD e após dois anos do início da ação de execução, penhorou-se diversos bens móveis, tais como geladeira, micro-ondas, forno elétrico, televisor, mostra-se razoável o pleito para que a comunicação seja feita com tempo hábil para que se providencie o transporte dos bens, devendo-se prevalecer o bom senso.
2. Não se olvide do trabalho essencial dos oficiais de justiça e da demanda hercúlea que assola o judiciário e seus servidores. Entretanto, no caso, não se mostra desproporcional o pedido da exequente para que a comunicação seja feita com a antecedência necessária para providenciar o transporte dos bens penhorados, bem como há clara indicação de diversos meios de contato com a causídica da parte autora da execução, incluindo endereço eletrônico de e-mail, número de telefone celular e fixo e whatsapp.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.